Tribunal: TJMT
Processo: 1010074-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010074-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), JAKSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 062.448.101-80 (PACIENTE), 2o vara da comarca de Poxoreú (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JAKSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 062.448.101-80 (PACIENTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), NEUZALINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 537.401.301-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA
–PANDEMIA DE COVID-19 –
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS
–
PROLONGAMENTO JUSTIFICADO –

2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –

IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – CONTUMÁCIA DELITIVA –

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
3
.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÃO INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
4.

PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
IN CASU
–
5.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIGIDEZ DO DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

MINISTERIAL
.

1.
A tese de excesso
de
prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos. Assim, o
adiamento dos atos processuais decorrente da necessidade de isolamento social, a fim de minimizar a disseminação do
novo coronavírus (COVID-19), provém de força maior, razão pela qual não redunda em ilegalidade da coação.

2.

Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do paciente, não há que se falar em inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP;

3.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

4.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

5.
Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jakson dos Santos Pereira
, preso preventivamente pela suposta autoria do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréo-MT.

O Impetrante sustentou, em síntese: I) excesso de prazo para designação de audiência de instrução e julgamento; II) fundamentação inidônea do decreto constritivo; III) existência de predicados pessoais favoráveis a afastar a necessidade da custódia; IV) ofensa aos princípios da proporcionalidade e adequação; V) suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

Deste modo, buscou a concessão da ordem, em liminar, com o intuito de que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente
, mediante a aplicação de cautelares alternativas. No
mérito
, requereu seja confirmada a ordem (Id. 419609861).

Anexou documentos (Ids. 41960982/d41960989).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 43162974.

Informações judiciais estão anexadas sob o Id. 46386998.

Instada a se manifestar, a PGJ opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 46781958):

Ementa:
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Suposta prática do crime de
roubo majorado
–
Excesso de prazo
para a realização da audiência. Aguarda realização da audiência de instrução, por conta da
incidência do vírus Covid -19
. Excesso de prazo não configurado. Ausência dos requisitos para a manutenção da audiência de custódia – ressalta que
paciente não é reincidente
. Descabimento – Autoridade coatora não manteve a custódia cautelar da prisão preventiva por conta da reincidência, mas sim reiteração criminosa, haja vista notícia de que
o paciente é contumaz na prática de atividades ilícitas
. Paciente mantido em segregação cautelar, tendo em vista a manutenção dos requisitos pertinentes à prisão preventiva. Impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, paciente supostamente praticou
crime que para a sua configuração exige a prática de violência e/ou grave ameaça
– Imprescindibilidade da manutenção da medida imposta para proteger a
ordem pública
. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020